Tribunal: TJMT
Processo: 1035790-87.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035790-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 292.719.161-15 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. NULIDADE DA COBRANÇA
MANTIDA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AFASTADA A INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
.

A sentença recorrida declarou abusiva a cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, bem como a contratação do cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O banco apelante sustenta a regularidade dos descontos realizados, alegando ausência de ilicitude na contratação do cartão de crédito consignado e inexistência de má-fé que justifique a repetição do indébito em dobro ou a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada ao cartão de crédito consignado e a consequente necessidade de restituição dos valores pagos;

(
ii
) analisar a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos
arts
. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e na Súmula 297 do STJ.

O fornecedor de serviços financeiros deve prestar informações claras e adequadas ao consumidor, conforme preceituam os
arts
. 6º, III, 46 e 52 do CDC, sendo nulas cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação do cartão de crédito consignado e a cobrança de RMC evidencia violação do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva, resultando na nulidade da cobrança efetuada.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada a cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor é abusiva e nula.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 46, 51, 52 e 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1035790-87.2021.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A.

APELADO: DOMINGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco
Bradesco
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Domingas do Nascimento Oliveira
,
para
:

i.
declarar a abusividade
da cobrança de Reserva de Margem Consignável – RMC no benefício previdenciário da Autora e da contratação do cartão de crédito junto ao requerido;

ii
.
condenar
o requerido à repetição do indébito, em dobro, com fundamento no parágrafo único do art. 42, do CPC, cujo valor deverá apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;

ii
.
condenar
o réu a indenizar a autora pelo abalo moral sofrido no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Custas e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Inconformado, pretende o banco
a reforma da sentença.

Diz que
os descontos realizados no benefício da autora decorrem da abertura de limite de crédito vinculado a cartão consignado, não caracterizando irregularidade ou abusividade, tratando-se de mera reserva de margem consignável, sem descontos efetivos
.

Afirma que não restou comprovado
o dano material
alegado, bem como, que não houve
demonstração de má-fé ou ilicitude na conduta do banco, sendo indevida a repetição do indébito em dobro
.

Sustenta que
indevida a condenação em danos morais, pois não houve prática de ato ilícito pelo banco, nem comprovação do abalo moral sofrido pela autora.

Co
ntrarrazões
pelo desprovimento, id 272936384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
banco
contra a r. sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
ajuizada
por Domingas do Nascimento Oliveira
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora e da contratação do cartão de crédito junto ao requerido; condenou o banco réu à repetição do indébito em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a ser apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de juros e correção monetária; e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Na origem, a autora alega que, embora tenha contratado empréstimo consignado, constatou a cobrança mensal de valor referente a um empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito (RMC), modalidade diversa da supostamente contratada.

Afirma que jamais contratou esse serviço, caracterizando ausência de clareza e transparência na contratação por parte da instituição financeira ré, o que tornaria nulo o termo de adesão ao contrato.

Após o trâmite regular, com a
angularização
processual, foi proferida sentença de mérito, acolhendo integralmente os pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito consignado, bem como a existência dos respectivos pressupostos para a repetição do indébito em dobro e para a condenação em indenização por danos morais, nos termos da sentença.

D
e início, h
á de se consignar que
a

apelad
a
é destinatári
a

final dos serviços d
o
apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que n
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelado
em relação
à

apelante.

Percebe-se que a apelada-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Bem ainda, c
onforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, tendo sido disponibilizados valores, por meio de transferência bancária, na conta da apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, nesse ponto, não merece reparo a sentença.

Com razão o banco no tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devendo a devolução
ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Da mesma forma, merece prosperar o apelo, no que
se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao apelo,
para
determinar a repetição do indébito, na forma simples
e afastar a indenização por danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
em 10%
sobre o valor do proveito econômico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025